Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Direito Processual Penal. Recurso de Apelação defensivo. Rejulgamento determinado pelo STJ em sede de recurso especial. Determinação de manifestação expressa da Turma julgadora a respeito da detração. Réu preso preventivamente e condenado à pena de reclusão no regime fechado. Decurso do tempo. Progressão de regime deferida pela VEP para o regime aberto. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido no ponto.